Tribunal: TJDFT
Processo: 0745800-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745800-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VICTOR SOUSA VELOSO AGRAVADO: JOAO VICTOR VELOSO FILHO, AURORA MARIA SOUSA VELOSO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em face de acórdão proferido pela 4a Turma Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto. Por envolver direito de incapaz, os autos foram encaminhados ao Ministério Público. No ID 57253607, a d. Procuradoria de Justiça requer, “ad cautelam, a abertura de prazo e concessão de vistas à parte recorrida para serem oferecidas contrarrazões ao recurso em espécie, nos termos do art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil. Após, colhidas eventuais contrarrazões ou certificada a intimação da parte recorrida a esse respeito, pugna o MP, respeitosamente, por nova vista dos autos, para o fim de apresentação de parecer”. Defiro os pedidos do Ministério Público. Proceda-se conforme requerido. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va